Tribunal: TJDFT
Processo: 0713694-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. TEMA 585/STJ. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante (art. 61, I, CP), sendo admissível sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea (Tema 585/STJ).
2. Em observância ao princípio da proporcionalidade, o cálculo do número de dias-multa deve observar os mesmos parâmetros aplicados para apuração da pena privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e desprovido.